Tribunal: TJDFT
Processo: 0742706-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE PENHORA DE VENCIMENTOS. ARGUMENTO DE NOVA CAUSA DE PEDIR. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, reconhecendo a preclusão quanto ao pedido de penhora de percentual dos vencimentos do executado. O agravante requer o afastamento da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de violação a precedente vinculante caracteriza nova causa de pedir capaz de afastar a preclusão; e (ii) estabelecer se houve fato superveniente demonstrado documentalmente e apto a justificar a renovação do pedido de penhora de vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática, conforme art. 1.021 do CPC, mas não permite rediscutir matéria já preclusa sem demonstração de fato novo, prova nova ou alteração significativa do cenário processual.
4. A invocação de precedente não configura nova causa de pedir, pois não modifica o núcleo da pretensão, que permanece a penhora de parte dos vencimentos do executado. A qualificação jurídica do pedido não altera o suporte fático previamente analisado.
5. A alegação de exaurimento das vias executivas não veio acompanhada de documentos novos ou fatos individualizados que indiquem modificação da situação econômica do executado ou mudança efetiva no contexto fático. A decisão agravada registra expressamente a inexistência de prova nova, ônus não superado pelo agravante.
6. A ausência de demonstração de fato superveniente, bem como a repetição da mesma pretensão anteriormente denegada, mantém hígida a preclusão consumativa. O recurso não afasta os fundamentos da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão.
Teses de julgamento: “A invocação de precedente vinculante não constitui nova causa de pedir quando o núcleo da pretensão permanece idêntico ao anteriormente apreciado.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 927, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF.